Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727110-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTAURUS COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, WANY LUCIA GOMES MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno aviado pelo BANCO BRADESCO SA (ID 74243112) contra a decisão deste Relator, que não conheceu do recurso por ele interposto. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator